Tribunal: TJDFT
Processo: 0704115-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704115-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA TERESA PARANAGUA RIBEIRO AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALDECI ARCANJO NOVAES DESPACHO A documentação id’s 26608431, 26608432, 26608433, 26608434, 26608435, 27689628, 27689629 e 27689631, refere-se a pessoa – Renato Paranagua Novaes – que, apesar de irmão da agravante e mencionado na inicial, não figura como parte no presente agravo de instrumento. Desentranhe-se e devolva-se Após, cls. I. Brasília, 30 de setembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator